Tribunal: TJMT
Processo: 1028434-96.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028434-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[STEPHANYE TEIXEIRA SANTOS - CPF: 062.268.721-28 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), STEPHANYE TEIXEIRA SANTOS - CPF: 062.268.721-28 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06) ENVOLVENDO ADOLESCENTE (ART. 40, VI DA LEI 11.343/06).
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO DADA COM BASE NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTAVELMENTE PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E CONEXÃO COM O “COMANDO VERMELHO”.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, a prisão cautelar do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, além do crime em tese praticado prever pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I do Código de Processo Penal). Assim, verifica-se do trecho da conversão do flagrante em preventiva (autos 1002445-19.2023.8.11.0023) fundamentação suficiente, elencando a grande quantidade de droga apreendia e possível ligação com o “comando vermelho”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Stephanye Teixeira Santos
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
2ª vara de Peixoto de Azevedo/MT
(ID 192824691). Nesse sentido, extrai-se da impetração que a paciente foi denunciada por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) envolvendo adolescente (art. 40, VI da Lei 11.343/06), consoante autos 1002562-10.2023.8.11.0023.

Com efeito, aduz a defesa que a preventiva foi decretada com
fundamentação genérica
, sem identificar os requisitos da medida e os fatos concretos. Ademais, assevera que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para relaxar ou revogar a prisão da paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 193117179), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 193860196). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 195879656).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a prisão cautelar do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, além do crime em tese praticado prever pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I do Código de Processo Penal). Assim, verifica-se do trecho da conversão do flagrante em preventiva (autos 1002445-19.2023.8.11.0023) fundamentação suficiente, elencando a grande quantidade de droga apreendia e possível ligação com o “comando vermelho”, ainda que posteriormente tenha tido outra decisão concisa diante da inexistência de mudança fática, consoante se segue:

(...) Compulsando os autos, constato a presença do “
fumus comissi delicti
”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, bem como a presença do “
periculum libertatis
”,
consubstanciado na possibilidade de a agente, acaso solta, prosseguir na realização de atos criminosos, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública, a investigação adequada da seu envolvimento em ORCRIM, o que é bem plausível, em vista do material encontrado em sua posse
. (...) Em consulta ao Sistema de antecedentes criminais, contata-se que a autuada ainda que não tenha processo tramitando por casos semelhantes,
há inúmeros IPs, B.O e APF, restando evidente a sua reiteração no tráfico
. Além disso, é uma das investigadas na operação deflagrada pela autoridade policial. Em que pese a ausência de antecedentes criminais em nome do autuado, cumpre ressaltar que a inexistência de antecedentes, e/ou as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
, conforme dispõe o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da
existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (...) Assim, tenho que os requisitos para a decretação da prisão preventiva da autuada se mostram presentes ao caso em tela, estando preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. Há prova concreta da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria; e, por derradeiro, há a necessidade de se garantir a ordem pública (face ao risco de reiteração e de agravamento dos comportamentos delitivos), e para se assegurar a aplicação da lei penal (em virtude da possibilidade de fuga do distrito da culpa). (...) 1) HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de STEPHANYE TEIXEIRA SANTOS, com fundamento no artigo 312 do CPP uma vez que está fora presa em flagrante,
portando consigo, substâncias entorpecentes, sendo 14(quatorze) unidade(s), 11 Porções Grandes, 03 Porções Pequenas, totalizando Aproximadamente 5 Kg de substância entorpecente análoga à maconha, cuja quantidade de substância entorpecente deixa clarividente que era para comercializar, além de ser apontada como envolvida com o Comando vermelho
, havendo a necessidade de se proteger a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de a agente, acaso solta, prosseguir na realização de atos criminosos, ressaltando que na abordagem um comparsa da autuada, seu convivente, um menor apontado como corrompido pelo autuado, estava no veículo, na hora em que pegaram a bolsa com drogas. (...).

De outro modo, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024